Tribunal: TJSP
Processo: 2082410-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Negativa do apelo em liberdade bem fundamentada. Pretendida alteração de regime prisional. Inadequação da via eleita. Concessão em parte da ordem somente para convalidar a liminar que determinou a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto fixado na r. sentença.